Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prestação pecuniária, como pena restritiva de direitos, deve observar os limites legais estabelecidos no art. 45, § 1o, do Código Penal, sendo fixada entre 1 e 360 salários-mínimos.
2. A jurisprudência do STJ orienta que o valor da prestação pecuniária não deve ser tão reduzido a ponto de esvaziar o caráter sancionatório da pena, nem tão elevado que inviabilize seu cumprimento.
3. A fixação do valor deve considerar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e a extensão do prejuízo causado pelo crime. Precedentes.
4. A sugestão do setor psicossocial, acolhida pelo juízo da execução, foi baseada em entrevista pessoal e indicou valor proporcional à renda mensal do sentenciado, sem comprometer sua subsistência ou dignidade.
5. A prestação pecuniária corresponde a cerca de 20% da renda mensal líquida do apenado e a aproximadamente 24% do prejuízo estimado, mantendo-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.
6. Recurso conhecido e não provido